Tribunal: TJDFT
Processo: 0715638-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/6 PELA REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO RECOMENDADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com a avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. 1.1. Com a apreensão do produto do crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo a ele provar a origem lícita do bem ou que desconhecia a sua origem ilícita.
2. Na segunda fase da dosimetria da pena, prevalece o entendimento de que, para cada circunstância agravante, deve ser aplicada a fração de 1/6 sobre a pena-base, salvo fundamentação idônea que demonstre a necessidade de uma maior resposta penal.
3. Ainda que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos seja possível quando a reincidência não for específica (CP, art. 44, §3o), a medida não é recomendável quando a condenação é por dois crimes em concurso formal e a reincidência, por crime do mesmo gênero.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.